Tribunal: TJES
Processo: 5012547-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012547-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULMIRA FERNANDES DE ALMEIDA FONTES e outros
RECORRIDO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. DECISÃO EMBASADA EM FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. DEMAIS ALEGAÇÕES QUE REVELAM MERO INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO ADOTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL
em face do acórdão de Id. 19163632 que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso concreto, assiste parcial razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado consignou que a relação jurídica estabelecida entre as partes possuía natureza consumerista, fazendo referência à Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça e à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, verifica-se que a sentença expressamente reconheceu que a requerida opera plano de saúde na modalidade de autogestão, afastando a incidência do CDC com fundamento na Súmula 608 do STJ.

Nesse ponto, há efetivamente erro de premissa jurídica a ser corrigido.

De fato, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.

Ocorre que a correção desse fundamento não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Isso porque a manutenção da sentença não decorreu da incidência do CDC ou da inversão do ônus da prova, mas de fundamentos autônomos expressamente adotados tanto pelo juízo de origem quanto pelo acórdão embargado, notadamente a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, bem como dos institutos da
suppressio
, da
surrectio
e da vedação ao comportamento contraditório.

Conforme destacado no julgamento, a própria operadora autorizou o tratamento fora da rede credenciada e promoveu o reembolso integral das despesas por aproximadamente uma década, circunstância que gerou legítima expectativa de continuidade da cobertura, tornando incompatível a posterior alteração unilateral da conduta contratual em prejuízo da beneficiária.

Assim, corrige-se a fundamentação apenas para afastar a referência à Súmula 469 do STJ e à incidência do Código de Defesa do Consumidor, permanecendo inalterada a conclusão adotada pelo colegiado.

Quanto às demais alegações deduzidas nos aclaratórios, não se verifica qualquer omissão apta a justificar novo pronunciamento jurisdicional.

A insurgência relativa à ADI nº 7.265, à natureza do rol da ANS, à existência de profissionais aptos ao tratamento na rede credenciada, à limitação do reembolso aos valores previstos em tabela interna da operadora e à tutela de urgência revela mero inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada.

O acórdão enfrentou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e adotou fundamentação suficiente para manter a sentença, não sendo exigível do julgador rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

A pretensão veiculada nos presentes embargos, nesse aspecto, traduz verdadeira tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem atribuição de efeitos infringentes,
apenas para corrigir a fundamentação do acórdão, esclarecendo que não incide o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, por se tratar de plano de saúde de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, permanecendo inalterado o resultado do julgamento por seus próprios fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)